Tribunal: CARF
Processo: 13005.001147/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.001147/2009-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZ PAULO KONZEN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001147/2009-65
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001147/2009-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 107/112) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 99/105) no qual se apurou: Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 123/125):
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação Fiscal, às fls. 01 e 02, alegando que contradição cm relação ao valor
tributável - ajuste de horas extras e repouso remunerado, apurado pela Fiscalização, no
entanto, concordando parcialmente com a glosa referente a compensação indevida do
imposto de renda retido na fonte sobre o 13° salário, no valor de R$ 2.689,20. Junta
documentação às fls.04 a 37. Vale ainda destacar que o interessado solicitou prioridade
na apreciação deste processo de conformidade com o disposto no artigo 69-A da Lei no
9.784/1999, incluído pela Lei no 12.008/2009 - documentação às fls. 115 a 118.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Integra o montante de rendimentos tributáveis os valores do trabalho assalariado
recebidos acumuladamente cm decorrência de reclamatória trabalhista, podendo ser
deduzidas as despesas com honorários advocatícios necessárias ao recebimento desses
rendimentos, comprovadas com documentação hábil e idônea.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. 13o SALÁRIO.
O imposto de renda retido na fonte relativo a parcela do 13o salário não poderá ser
compensado da base de cálculo apurada na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/10/2011 (e-fls. 130), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/11/2011 (e-fls. 131/132) reiterando os
argumentos de sua Impugnação conforme excertos a seguir reproduzidos:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Conforme o relatório do acórdão no 10-34.873 de
13/11/2011, da 4a Turma da DRJ/POA, são mencionados os seguintes itens onde
configura a omissão de receita no valor de R$ 84.986,74, justificado pelo seguinte:
1 - que o valor total dos rendimentos percebidos é de R$ 350.0004,99;
2 - que o montante proporcional tributável de horas extras e repouso remunerado é de
169,4752 fadcts, correspondente ao valor de R$ 162.615,88;
3 - que o percentual tributável é de 75,63% sobre o total dos rendimentos do total dos
rendimentos percebidos de R$ 350.004,99;
4 - que o rendimento líquido tributável é de R$ 251,095,37, ou seja R$ 264.708,77
menos R$ 13.613,40.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001147/2009-65

No entanto, não concordando com o acima exposto, contesta em parte, o seguinte:
1 - que o montante proporcional tributável de horas extras e repouso remunerado de
169,4752 fadcts, que corresponde ao valor de R$ 162.615,88, é de 46,461% sobre o
total dos rendimentos de R$ 350.004,99, e não 75,63% como consta no voto;
2 - que o rendimento líquido tributável é de R$ 154.252,89, ou seja R$ 162.615,88
menos R$ 8.362,98.
SOBRE 13o SALÁRIO - O valor glozado é de R$ 5.301,02, correspondente ao imposto
de renda na fonte sobre 13o salário. Concordo com a gloza, já que a tributação é
exclusiva, só não concordo com o valor, que representa 45,3517%, quando a alíquota
máxima da tabela é de 27,5%. Na aplicação da tabela o valor correto do imposto é de
R$ 2.689,20, que é o valor a ser glozado. (veja itens 03 e 05 do anexo 1)

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que as infrações apuradas no lançamento referem-se a valores
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista ajuizado contra o SESC
(e-fls. 109/110). A fiscalização apurou os valores em litígio com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte (Dossiê e-fls. 37/98), conforme discriminado na Notificação de
Lançamento.
O julgamento de primeira instância considerou corretos os cálculos elaborados
pela autoridade lançadora e concluiu pela manutenção das infrações, cabendo destacar os
seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 125):
Inicialmente, cumpre destacar que o contribuinte impetrou reclamatória trabalhista
contra o Serviço Social do Comércio - SESC/RS, CNPJ no 03.575.238/0001-33, que
tramitou na 2a Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul/RS, consubstanciada no processo
no 00655.732/01-2, - docs. fls. 595 a 602, auferindo rendimentos tributáveis oriundos do
trabalho assalariado, conforme despacho do Juiz do Trabalho em 08.06.2007, à fl. 28.
Isto posto, e considerando-se as informações constantes dos cálculos do processo
trabalhista ratificada pela decisão judicial supramencionada - docs. às fls. 21 a 27, e às
contidas na “Certidão de Cálculos” editada pela 2a Vara do Trabalho de Santa Cruz do
Sul/RS - fl. 29, pode-se concluir pela exatidão dos cálculos apresentados na
“Complementação da Descrição dos Fatos” indicada na Notificação de Lançamento à fl.
107, observado o montante proporcional tributável relativo às horas extras e ao repouso
remunerado - 75,63% (169,4752 fadcts), sobre o total de rendimentos percebidos - R$
350.004,99, subtraindo-se na mesma proporção os honorários advocatícios pagos - R$
18.000,00, chegando-se, portanto, ao rendimento tributável líquido de R$ 251.095,37,
ou seja R$ 264.708,77 - R$ 13.613,40. Diante disso, fica mantida integralmente a
omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 84.986,74 (R$ 251.095,37- R$
166.108,63), observados os art. 43 e 56 do RIR/99.
No que tange à compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, à vista dos
mesmos elementos acima citados, verifica-se que o 13o salário corresponde a R$
5.301,02, ou seja 6,49% (13,0257 Fadcts) do total de R$ 81.679,96 do imposto de renda
retido na fonte. Dessa forma, resta mantida integralmente a referida compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte, nos termos do art. 87 do RIR/99.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001147/2009-65

Com efeito, constata-se do exame dos documentos juntados à defesa que o valor
bruto tributável recebido na ação corresponde a 75,63% do montante integral e não a 46,46%
como sustenta o recorrente. Os cálculos judiciais homologados pelo juiz do trabalho (e-fls.
22/30) apontam o total de 224,0731 Fadcts devidos (Horas Extras + Aviso Prévio + Férias + 13o
+ Repouso Semanal Remunerado + FGTS) e a parcela tributável de 169,4752 Fadcts (Horas
Extras + Repouso Semanal Remunerado), ou seja, 75,63% conforme exposto pela autoridade
fiscal e reiterado pelo Colegiado a quo.
Constata-se, portanto, que os rendimentos tributáveis decorrentes da demanda
correspondem a R$ 264.708,77 (75,63% do valor total de R$ 350.004,99) e que, deduzidos dos
honorários proporcionais de R$ 13.613,40, perfazem o valor de R$ 251.095,37 tributável na
Declaração de Ajuste Anual. Como o contribuinte só declarou R$ 166.108,63 para essa fonte
pagadora (e-fls. 100), correta a omissão de rendimentos de R$ 84.986,74.
Correto também o procedimento efetuado pelo auditor para a apuração da
compensação indevida de IRRF de R$ 5.301,02. Como reconhece o próprio recorrente, os
valores pagos a título de décimo terceiro salário são tributados exclusivamente na fonte, ou seja,
não compõem a base de cálculo da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo, portanto, a
compensação do imposto retido sobre os referidos rendimentos nessa mesma base de cálculo.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
Por outro lado, ainda que a composição das verbas esteja correta no acórdão de
primeira instância, o imposto devido pelo recorrente deve ser recalculado.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001147/2009-65

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital